Tribunal: STF
Processo: RE 324880
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO
 ESTADUAL. FÉRIAS. PERÍODOS NÃO GOZADOS EM ATIVIDADE. RECEBIMENTO EM
 PECÚNIA. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INCISO XVII DO ART. 7O
DA MAGNA CARTA. ADMISSIBILIDADE.
O Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, ao acolher o pedido do autor, apenas conferiu
efetividade ao disposto no inciso XVII do art. 7o da Lei das Leis.
Com efeito, se o benefício não é usufruído, porque a Administração
 indeferiu requerimento tempestivo do servidor, ao argumento de
absoluta necessidade do serviço, impõe-se a indenização
correspondente, acrescida do terço constitucional.
De outra parte,
 o fato de o servidor não haver usufruído o direito, não lhe
acarreta punição ainda maior; qual seja, a de deixar de receber a
indenização devida, com o acréscimo constitucional. Procedimento
esse que acarretaria, ainda, enriquecimento ilícito do
Estado.
Agravo regimental a que se nega provimento.